Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE CLONAGEM DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à anulação da infração de trânsito, em razão da clonagem da placa do seu veículo.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que a presunção de veracidade do auto de infração deve ser relativizada em casos de clonagem, especialmente diante de documentos que indicam a ausência do veículo no local da infração, como o boletim de ocorrência e registros comerciais. Argumenta, ainda, que a nota fiscal apresentada, embora datada após a infração, demonstra que o veículo estava em outra localidade, tornando impossível sua presença no município de Felixlândia/MG. Alega que a ausência de registros de infrações semelhantes não descaracteriza a clonagem da placa, ressaltando que a ação judicial é o meio cabível para anular o auto de infração, independentemente de recurso administrativo. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da infração de trânsito, com o cancelamento das penalidades, ou, subsidiariamente, a produção de novas provas para comprovar a clonagem da placa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar se o acervo probatório induz à conclusão de que o veículo da parte recorrente foi clonado e de que a infração foi cometida por terceiro conduzindo o veículo dublê.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade. No caso em análise, não houve a abertura de procedimento para reconhecimento da clonagem de veículo, conforme previsto na Resolução no 969/2022 do CONTRAN. Não obstante a inafastabilidade da jurisdição e consequente possibilidade de procedência do pedido por esta via, a parte recorrente não produziu provas suficientes para o reconhecimento da clonagem do veículo. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1844872.
5. O boletim de ocorrência de ID 56156198 retrata o relato de fatos, e não decorre de conclusão de investigação criminal que apurou formalmente a ocorrência.
6. O auto de infração de ID 56156192 descreve todas as características do veículo que constam no CRLV original de ID 56156191, presumindo que o veículo autuado corresponde ao veículo da recorrente. Além disso, as provas documentais apresentadas pela recorrente, como a nota fiscal de ID 56156194, são insuficientes para demonstrar que o veículo não estava no local da infração na data apurada, uma vez que, embora haja a compra registrada em nome da recorrente, não se comprova que o veículo estava sendo utilizado pela empresa naquele momento.
7. Acrescente-se que o relatório de vistoria veicular de ID 56156196 confirma que o veículo da recorrente é original, contudo não afasta a possibilidade de o veículo ter circulado no município de Felixlândia/MG no dia da infração, nem contribui para a comprovação da alegada clonagem, uma vez que não foi possível a análise comparativa com o veículo supostamente clonado.
8. Em relação à argumentação de que a recorrente poderia ter feito a prova de que o veículo não estava no local da infração, o Juízo de origem corretamente destacou a ausência de outros documentos ou elementos que poderiam ter sido apresentados oportunamente no curso da instrução, como registros logísticos ou de controle de frota, que são comumente utilizados para validar a localização dos veículos da empresa no momento de ocorrências de infrações.
9. Considerando que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença, porquanto não foram apresentadas provas suficientes para comprovar a clonagem do veículo, inviabilizando o provimento do pedido de anulação da infração.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1844872, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 15.04.2024.